Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738901-15.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LEONARDO TOME PRACIANO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADOS. PRAZO EM ABERTO PARA O AUTOR. 1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 2. O credor é o maior interessado na demanda e tem o dever de diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Eventual inércia do apelante, em regra, é causa suficiente para determinar a extinção do feito por ausência de interesse processual. 3. Não há como atribuir inércia ao credor quando o prazo para atendimento das determinações judiciais não transcorreu para o interessado. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 55972972): sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e da superveniente falta do interesse de agir, nos termos do CPC, art. 485, IV e VI. 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Leonardo Tome Praciano. 5. Ação proposta (ID no 57657276): busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 15/12/2023. Valor da causa: R$ 11.782,09. 7. Razões de apelação (ID no 55972977): alega em síntese: a) ausência de intimação pessoal da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito; b) que estava diligenciando extrajudicialmente com o intuito de localizar o paradeiro do devedor/apelado, de modo que a extinção do feito fora prematura. 8. Pedido recursal: a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. 9. Preparo recolhido (ID no 57657304 e ID no 57657305). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e superveniente falta do interesse de agir, sob o argumento de inércia relação às determinações judiciais. 16. O banco, ora apelante, ingressou com a ação em 15/12/2023, sendo que no dia 23/1/2024, o Juiz deferiu a liminar para determinar a citação do devedor/apelado e a busca e apreensão do veículo objeto do contrato (ID no 57657291). Entretanto, tal diligência restou frustrada (ID no 57657293). 17. Na sequência, em 28/2/2024, o Juízo efetuou consulta nos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD, com o objetivo de localizar o endereço atualizado do devedor, além do que, determinou, na mesma decisão, que a parte autora/apelante, indicasse, no prazo de 15 dias, novo endereço, bem como, para que recolhesse as custas para a realização de diligências em cada local pretendido (ID no 57657294). 18. No dia 4/3/2024, a instituição financeira apelante peticionou nos autos requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, para que pudessem ser realizadas buscas no âmbito administrativo a fim de descobrir o paradeiro do veículo objeto da ação (ID no 57657299). 19. Por fim, no dia seguinte, 5/3/2024, sobreveio sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e perda superveniente do interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora não indicou endereço válido para a localização do veículo, conforme determinação anterior (ID no 57657300). 20. As partes têm o direito de obter a solução integral do mérito (CPC, art. 4o) em prazo razoável, mas também têm o dever de cooperar com os sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 21. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 20. O credor é o maior interessado na demanda e tem o dever de diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Eventual inércia do apelante seria causa suficiente para determinar a extinção do feito por ausência de interesse processual. Entretanto, as peculiaridades do caso impedem a simples determinação de extinção do processo sem resolução de mérito. 21. Na consulta da aba “Expedientes” do PJe da Primeira Instância, verifica-se que o despacho que determinou a intimação da instituição financeira para indicar novo endereço para fins de apreensão do veículo (ID no 57657294) registrava data limite para manifestação em 21/3/2024. A sentença de extinção do feito, com fundamento na inércia da parte autora, foi proferida em 5/3/2024. 22. Diante das especificidades do caso concreto, não há como atribuir inércia à instituição financeira apelante, tendo em vista que havia prazo em aberto para atendimento das determinações judiciais. Além disso, havia pedido de dilação do prazo por 30 dias para a realização de buscas ao devedor. 23. A ausência de inércia pela parte autora impõe que o processo retome o curso regular na origem. 24. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1394493, 07007827220208070008, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. A sentença deve ser cassada. 26. Informações complementares: ação proposta em 15/12/2024; valor da causa R$ 11.782,09; sentença proferida em 5/3/2024; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 27. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação de busca e apreensão. 28. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 29. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO